Tribunal: TJSP
Processo: 1042612-53.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Contrato de financiamento de veículo. Pretensão de declaração de abusividades no contrato, relativas à capitalização de juros, taxa de juros remuneratórios e cobrança cumulativa de comissão de permanência. Improcedência. Insurgência do autor. PRELIMINARES. Preliminares suscitadas em contrarrazões, de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Contrato de financiamento de veículo. Pretensão de declaração de abusividades no contrato, relativas à capitalização de juros, taxa de juros remuneratórios e cobrança cumulativa de comissão de permanência. Improcedência. Insurgência do autor. PRELIMINARES. Preliminares suscitadas em contrarrazões, de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e de revogação da gratuidade deferida ao autor, rejeitadas. Recurso conhecido. Cerceamento de defesa não verificado. Desnecessidade de produção de outras provas além das documentais já constantes dos autos. MÉRITO. JUROS. Capitalização. Possibilidade. Medida Provisória no 2.170-36/2001 que continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001. Aplicação das súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Limitação da taxa de juros a 12% ao ano. Descabimento. Juros remuneratórios. Abusividade da taxa de juros não verificada. ENCARGOS PREVISTOS PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. Alegação de cobrança de comissão de permanência "velada" afastada. Encargos fixados em consonância com a orientação do C. STJ. Sentença de improcedência mantida. Sentença mantida. Recurso não provido.